Tribunal: TJSP
Processo: 2060065-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exibição de documentos. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Endividamento do agravante não comprovado e que não é pressuposto da hipossuficiência econômica. Rendimentos que não condizem com a condição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exibição de documentos. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Endividamento do agravante não comprovado e que não é pressuposto da hipossuficiência econômica. Rendimentos que não condizem com a condição de hipossuficiente. Recorrente que percebe importância mensal superior a 03 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.